Tribunal: TJMT
Processo: 0005878-97.2016.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005878-97.2016.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ELIVELTO SILVA DOS SANTOS - CPF: 055.347.371-90 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - RESTITUIÇÃO DO BEM - IMPOSSIBILIDADE - DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE - VALOR CONSTANTE DA TABELA FIPE NO MOMENTO DA APREENSÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO - OMISSÃO SANADA - ACORDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Na impossibilidade de devolução do veículo, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do veículo constante na Tabela Fipe no momento da apreensão, devidamente atualizada.

2. Acórdão parcialmente reformado.

3. Embargos de declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELIVELTO SILVA DOS SANTOS
em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
ACOLHEU
os embargos de declaração pelo ora embargante oposto, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o embargante alega haver omissão no acórdão exarado, eis que não houve menção acerca dos juros e correção monetária incidentes no valor a ser ressarcido ao réu e embargante em razão da impossibilidade de restituição do bem apreendido irregularmente.

A parte embargada, por sua vez, defende inexistir fundamentos para o presente recurso bem como qualquer vício que justifiquei oposição de embargos de declaração, pugnando pela sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Elivelto Silva dos Santos em desfavor de Banco Bradesco Financiamentos S/A, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração pelo ora embargante oposto, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORA NÃO COMPROVADA - PRESSUPOSTO PROCESSUAL - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - RESTITUIÇÃO DO BEM - IMPOSSIBILIDADE - DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE - VALOR CONSTANTE DA TABELA FIPE NO MOMENTO DA APREENSÃO - COMPENSAÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE - VÍCIOS SANEADOS - ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO - EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Conforme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não é possível a compensação de valores em ação de busca e apreensão de veículo declarada extinta, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da coisa julgada, além do reconhecimento indireto da procedência da ação.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, insurge o réu e embargante acerca da ausência de menção quanto à taxa de juros e correção monetária incidentes no valor a ser ressarcido ao réu e embargante em razão da impossibilidade de restituição do bem apreendido irregularmente.

Com tais apontamentos e analisando detidamente os autos, tem-se que assiste razão à parte embargante.

Isso porque, restando julgada improcedente a ação de busca e apreensão diante da ausência de constituição em mora do devedor, viável é ressarcir ao embargante o equivalente pecuniário à época da alienação, sendo que sobre tal valor deve incidir correção monetária pelo INPC a partir do momento da apreensão do veículo (data do efetivo prejuízo), uma vez que se trata de dívida decorrente de ato ilícito, bem como versar sobre responsabilidade contratual.

Por sua vez, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR - CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" -
MORA NÃO CONFIGURADA
- LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA -
RESTITUIÇÃO DO BEM

OU DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. De acordo com a jurisprudência pacífica deste e. Tribunal de Justiça, a mora constitui-se ex re nas hipóteses do parágrafo 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n. 911 de 1969, ou seja, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, que poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço indicado no contrato, mas devolvida pelos correios pelo motivo " não procurado ", não serve para caracterizar a mora.
Com a revogação da liminar de busca e apreensão, o bem deve ser restituído ao devedor fiduciário ou

na impossibilidade de devolução do veículo, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do valor auferido com a venda do bem, devendo ser depositado o valor do veículo pela Tabela Fipe, devidamente atualizada
. (TJMT - N.U 1004676-04.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
VENDA INDEVIDA DO VEÍCULO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL
. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ARTIGO 3°, § 6°, DO DECRETO-LEI N° 911/69.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO (APREENSÃO DO BEM) E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO
(ARTIGO 405, CÓDIGO CIVIL). RECURSO PROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0053714-53.2020.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR CARLOS MANSUR ARIDA - J. 15.02.2021)

Desse modo, diante do exposto, considerando a impossibilidade de restituição do veículo ao embargante, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do valor constante na Tabela Fipe no momento da apreensão, devidamente atualizada.

Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração opostos, a fim de determinar que incida no valor constante na Tabela Fipe no momento da apreensão, correção monetária pelo INPC a partir da apreensão indevida do veículo e dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022